Tribunal: STF
Processo: MS 37912
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito processual civil. Mandado de Segurança. Ato do Presidente da República. 
1. Mandado de segurança preventivo impetrado contra ato do Presidente da República no exercício da prerrogativa que lhe é conferida no art. 101, parágrafo único, da Constituição.
2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a legitimidade para a impetração de mandados de segurança individuais deve ser reconhecida apenas aos efetivos titulares dos direitos ditos violados. Precedentes.
3. Writ a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por advogada contra o ato de nomeação a ser realizado pelo Presidente da República para o preenchimento do cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
    2. A impetrante assenta a sua legitimidade para a propositura da demanda, em razão de sua condição de brasileira, eleitora, advogada e participante da vida política do país. Alega que as manifestações do Chefe do Executivo indicariam suposto risco de que a posição vaga seja preenchida por pessoa sem qualificação profissional.
    3. Defende que a indicação para o cargo seja realizada ante a apresentação de lista tríplice elaborada por entidades da área de atuação, como OAB, Ajufe e outras instituições integrantes do Poder Judiciário. Sustenta que o ato impugnado seria tendente a causar lesão a direito líquido e certo não apenas seu, mas de toda a comunidade jurídica e dos cidadãos em geral.
    4. Formula pedido liminar para que a autoridade impetrada seja compelida a buscar orientação nas associações jurídicas para a realização da indicação, sendo-lhe informados os requisitos constitucionais para o preenchimento do cargo. No mérito, pede a confirmação da liminar.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, pelo caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. A impetrante pede a concessão de segurança para que o Presidente da República seja compelido a extrair sua indicação ao cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de lista tríplice elaborada por associações de membros do Poder Judiciário, ao fundamento de que só assim estaria garantida a observância dos requisitos previstos na parte final do art. 101 da Constituição.
    8. O STF possui entendimento consolidado de que a legitimidade para a impetração de mandados de segurança individuais deve ser reconhecida apenas aos efetivos titulares dos direitos ditos violados pelo ato coator. Inadmissível, no âmbito das ações individuais, que a parte venha a postular em nome próprio direito alheio. Confiram-se os seguintes precedentes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO POR CIDADÃOS BRASILEIROS PARA PROTEÇÃO DE DIREITOS TITULARIZADOS POR TODA A COLETIVIDADE, RELATIVAMENTE A UM PROCESSO LEGISLATIVO IDÔNEO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITO COLETIVO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC/1973). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra da legitimação ativa no mandado de segurança individual pressupõe que o impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja efetivamente o titular do direito subjetivo violado, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 33.195-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux)
    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode socorrer-se dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie. 2. Ilegitimidade do particular para, na qualidade de cidadão, atuar em face da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal na defesa de interesse de toda a coletividade. Precedente. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 32.052-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffol)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Agravante não dispõe de legitimidade para pleitear, em mandado de segurança, direito alheio em nome próprio. O mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública. 2. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão desse órgão administrativo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 32.058 AgR, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    9.  A impetrante não é titular de direito concretamente afetado pelo ato apontado como coator. A sua esfera individual de interesses não será atingida pelo ato de nomeação de Ministro do STF, a ser realizado pelo Presidente da República. Inexiste, portanto, violação a direitos de sua titularidade que a qualifique para a propositura desta demanda. Em rigor, o que a impetrante pretende é a defesa de direitos difusos, de caráter transindividual, natureza indivisível e de titularidade de pessoas indeterminadas. Atuando na defesa de interesses da coletividade, deve ser declarada a sua ilegitimidade ativa para a presente ação mandamental. 
    10. Além disso, a Constituição não condiciona a indicação realizada pelo Presidente da República à consulta de lista tríplice elaborada por qualquer entidade. O procedimento previsto no art. 101, parágrafo único, da CFRB/1988 assegura ao Chefe do Executivo a escolha do seu indicado dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, cabendo ao Senado Federal a sua aprovação. Dessa forma, constato que o pedido formulado carece de fundamento.
    11. Diante do exposto, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ. 
          Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator